Tribunal: TJBA
Processo: 8026281-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026281-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE REINALDO OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO SILVA RAMOS, DRYELE COSTA DE QUEIROZ RAMOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO INDEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu justiça gratuita,
mas autorizou o parcelamento das custas processuais iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus à gratuidade judiciária postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Segundo dispõe o §3º, do artigo 99 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiras as declarações de insuficiência de recursos deduzidas por pessoas naturais, até prova em contrário.

4.
A Constituição Federal (
Art. 5º. (...) LXXIV)
também exige a demonstração da insuficiência pecuniária para fins de deferimento da gratuidade judiciária, garantindo o benefício da assistência jurídica do Estado àqueles que não detêm capacidade de arcar com os encargos financeiros do processo
.

5.
A presunção disposta no § 3º acima descrito, no entanto, é relativa (
iuris tantum
), sendo possível que o magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito.

6.
No caso em apreço, conquanto intimada pela relatoria, a parte recorrente
não cuidou de comprovar os requisitos para fruição do beneplácito em voga.

7. A ausência de informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

8. Isto porque,
quando instada pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito na espécie.

9. Registre-se, ainda, por oportuno, que a parte recorrente não demonstrou as despesas que porventura possua com sua subsistência,
nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026281-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes AUTO POSTO RODAGEM LTDA. e JOSÉ REINALDO OLIVEIRA SOUZA e como agravado ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02